Tribunal: STF
Processo: RHC 247567
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.517/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), de uso de documento falso (art. 304 do CP) e de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, §1º, da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se da denúncia: 



    Segundo o apurado, em data incerta e não sabida, porém anterior ao dia 22 de julho de 2020, o denunciado e outros agentes ainda não identificados se associaram com o fim de praticar o crime de comércio ilícito de armas de fogo, acessórios e munições. Para tanto, de maneira previamente orquestrada e urdida para o cometimento dos delitos de maneira comercial e profissionalizada, o denunciado e os comparsas mantinham um galpão [...] onde eram fabricadas armas de fogo, acessórios e munições, bem como local destinado ao armazenamento e comercialização, situado [...]. 



    O denunciado, além de ser o responsável pela fabricação das armas de fogo, dos acessórios e das munições, exercia a vigilância do local e outros serviços imprescindíveis do fabrico ilícito, também ocultava, mantinha em depósito e montava os armamentos em sua residência, um imóvel alugado e mantido pela associação criminosa. Ocorre que, policiais militares, diante da notícia apócrifa da prática de fabricação ilegal de armamento por um indivíduo de nome “Fagner”, foragido da justiça, dirigiram-se até o local indicado, um galpão. 



    No local, visualizaram um agente com as características repassadas encostado no portão que, ao notar a aproximação da viatura policial, demonstrou atitude suspeita e tentou entrar na residência, circunstância que motivou a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, todavia, em atendimento à requisição policial, o denunciado apresentou documento de identidade falso, consistente em RG em nome de Paulo Ferreira da Silva. Suspeitando da falsidade do documento apresentado, os policiais prosseguiram as buscas e verificaram que o denunciado portava também uma CNH constando o nome de Alessandro Aparecido da Silva. Ambos os documentos possuíam a foto do denunciado. 



    [...]



    Além disso, confessou que no galpão havia máquinas e equipamentos destinados ao fabrico de armas de fogo, acessórios e munições de calibres diversos, bem como que os objetos eram guardados em sua residência. Em buscas no galpão, foram encontradas as seguintes máquinas utilizadas para a fabricação de armamentos: um torno CNC, um torno mecânico, uma prensa hidráulica, uma fresa e diversas ferramentas. 



    Ato contínuo, os policiais dirigiram-se até a residência do denunciado, situado à Estrada Pirajussara, n° 1.941, Bloco B, apartamento 44, Valo Velho, na cidade de São Paulo, onde foram localizadas e apreendidas armas de fogo, acessórios e munições de armas consistentes, dentre outros: 111 (cento e onze) estojos de munição para calibre .556; 224 (duzentos e vinte e quatro) estojos de munição para calibre .556; 12 (doze) projéteis de calibre .556; 5 (cinco) peças de armas de fogo de calibres diversos; 2 (dois) frascos de pólvora; 2(duas) caixas de espoletas para munição; um fuzil de calibre .556, municiado com 8 (oito) projéteis intactos – cf. auto de exibição e apreensão de fls. 29/31, armas de fogo, acessórios e munições de uso proibido e restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO WRIT QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta inviável seu conhecimento per saltum por esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível. 



    2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/05/2017). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ilicitude das provas em virtude de abordagem policial decorrente exclusivamente de denúncia anônima, seguida de entrada em domicílio sem mandado judicial. Assim, requer-se o provimento do recurso, para declarar a nulidade das provas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente